Tribunal: TJMT
Processo: 1041939-94.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041939-94.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SAGA SEUL COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 22.280.413/0001-00 (APELANTE), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 10.394.422/0001-42 (APELANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), MARINUZIA DOS SANTOS - CPF: 469.181.321-72 (APELADO), DIMAS DUARTE DE ALMEIDA BOTELHO - CPF: 008.828.161-28 (ADVOGADO), SAGA SEUL COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 22.280.413/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO EM VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. PANE GRAVE EM RODOVIA. DEMORA NA SUBSTITUIÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença, que, em Ação de Indenização por Dano Moral, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar solidariamente as rés ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais, além de custas processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação. A apelante sustenta ausência de dano moral indenizável, por entender tratar-se de mero inadimplemento contratual, e, subsidiariamente, pleiteia a redução do valor fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade civil por dano moral decorrente de vício em veículo novo, com pane grave e demora na solução definitiva; (ii) estabelecer se o valor da indenização arbitrado na sentença observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade civil das fornecedoras é objetiva nas relações de consumo, nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, incidindo quando o produto apresentar vício de qualidade que comprometa seu uso adequado.

4. A ocorrência de pane grave em veículo zero-quilômetro, durante viagem em rodovia, com a autora acompanhada de idosa, caracteriza situação de risco e vulnerabilidade que excede o mero aborrecimento cotidiano, configurando abalo moral indenizável.

5. A prestação de assistência pela montadora — com envio de guincho e fornecimento de veículo reserva — não afasta o dano moral, pois não elide a frustração legítima da expectativa de segurança e confiabilidade inerente à compra de veículo novo.

6. A substituição do veículo somente ocorreu após 64 dias, extrapolando o prazo legal de 30 dias previsto no art. 18, §1º, do CDC, o que evidencia falha relevante na prestação do serviço e reforça o dever de indenizar.

7. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece o cabimento de danos morais quando há falha relevante em produto novo que comprometa sua finalidade e gere transtornos significativos ao consumidor, especialmente com demora excessiva na solução.

8. O valor de R$ 15.000,00 fixado a título de danos morais respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso, a gravidade do evento e a capacidade econômica das rés, não se justificando sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A pane grave em veículo zero-quilômetro, durante viagem, aliada à demora superior ao prazo legal para substituição do bem, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação por dano moral.

2.

A prestação de assistência com guincho e veículo reserva não afasta o abalo moral decorrente da frustração da legítima expectativa de segurança na aquisição de produto novo.

3.

O valor da indenização por dano moral deve observar a razoabilidade e a proporcionalidade, considerando a gravidade da falha, a extensão do dano e o porte econômico das rés.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, art. 944; CDC, arts. 6º, VI, e 18, §1º; CPC, art. 85, §§2º, 3º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.443.268/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 03.06.2014, DJe 08.09.2014; TJMT, Emb. Decl. Cível 1057974-71.2020.8.11.0041, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 28.03.2023, 1ª Câmara de Direito Privado.

R E L A T Ó R I O

RAC 1041939-94.2024.8.11.0041

HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA X MARINUZIA DOS SANTOS

RELATÓRIO

E
minentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA. em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Indenização por Dano Moral ajuizada por MARINUZIA DOS SANTOS em desfavor de SAGA SEUL COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. e da ora apelante, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, com os consectários legais, além de custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação (Id. 337474362).

Inconformada, a apelante sustenta, em síntese, que não há dano moral indenizável, por se tratar de mero inadimplemento contratual, afirmando ter prestado assistência adequada desde o primeiro contato, com guincho e fornecimento de veículo reserva, não tendo a autora demonstrado efetivo abalo extrapatrimonial, ofensa a direitos da personalidade, nem sequer prova mínima do alegado risco ou do tempo de espera.

Alega que a disponibilização do carro reserva teria garantido a plena locomoção da consumidora, descaracterizando a alegada frustração. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório, por reputá-lo elevado e dissociado de parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade (Id. 337474364).

Apresentadas contrarrazões (Id. 337474367), a apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia cinge-se à verificação da existência, ou não, de dano moral indenizável decorrente de vício apresentado por veículo zero-quilômetro, bem como, subsidiariamente, à adequação do
quantum
arbitrado pelo Juízo de origem.

Como relatado, na origem trata-se de ação indenizatória ajuizada por consumidora que, após adquirir veículo novo, afirma ter enfrentado pane grave em viagem familiar, com posterior demora na resolução do problema, culminando na substituição do automóvel apenas após decurso de prazo superior a 30 dias. O Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido para condenar solidariamente as fornecedoras ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de dano moral, entendimento contra o qual se insurge a montadora, ora apelante.

É incontroverso que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade dos fornecedores pelos vícios de qualidade que tornem o produto impróprio ou inadequado ao consumo, nos termos do art. 18 do CDC.

No caso concreto, conforme bem delineado na sentença, restou demonstrado que o veículo adquirido pela autora, zero-quilômetro e com baixa quilometragem, apresentou pane grave durante viagem familiar, em contexto de rodovia, circunstância que, por si só, já revela situação apta a gerar insegurança e apreensão relevantes. Soma-se a isso o fato de a autora estar acompanhada de sua genitora idosa, elemento que potencializa, de forma objetiva, o grau de angústia e vulnerabilidade vivenciado no momento do evento, não se tratando, portanto, de mero dissabor cotidiano.

Ainda que a apelante sustente ter prestado assistência adequada, com disponibilização de guincho e fornecimento de veículo reserva, tal circunstância não é suficiente para descaracterizar o abalo extrapatrimonial reconhecido na sentença.

Isso porque o fornecimento de veículo reserva, embora relevante para mitigar prejuízos de ordem material e assegurar a locomoção da consumidora, não é capaz de neutralizar a frustração da legítima expectativa de segurança e confiabilidade inerente à aquisição de um veículo novo, tampouco o desgaste emocional decorrente da pane em rodovia e da incerteza prolongada quanto à solução definitiva do problema.

Registre-se, ademais, que a solução definitiva do vício somente ocorreu após o transcurso de prazo significativamente superior ao limite legal de 30 dias previsto no art. 18, §1º, do CDC, tendo a substituição do bem se concretizado apenas após 64 dias. Tal circunstância, expressamente reconhecida pelo Juízo de origem, afasta a tese de simples inadimplemento contratual e reforça a conclusão de que houve falha relevante na prestação do serviço, apta a ensejar reparação por dano moral.

A alegação de ausência de prova do abalo moral não merece prosperar. Em hipóteses como a dos autos, o dano moral não decorre de presunção abstrata, mas da própria gravidade do contexto fático, caracterizado pela pane grave em veículo novo, pela situação de risco vivenciada em rodovia e pela demora excessiva na solução do vício, em desconformidade com o parâmetro legal.

A exigência de prova específica de sofrimento psíquico, em situações dessa natureza, não se mostra compatível com a lógica da tutela consumerista nem com a jurisprudência consolidada sobre o tema.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VEÍCULO NOVO. VÍCIO DO PRODUTO. INCOMPATIBILIDADE ENTRE O DIESEL COMERCIALIZADO NO BRASIL E AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PROJETO. PANES REITERADAS. DANOS AO MOTOR. PRAZO DE TRINTA DIAS PARA CONSERTO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANO MORAL. CABIMENTO. 1.- Configura vício do produto incidente em veículo automotor a incompatibilidade, não informada ao consumidor, entre o tipo de combustível necessário ao adequado funcionamento de veículo comercializado no mercado nacional e aquele disponibilizado nos postos de gasolina brasileiros. No caso, o automóvel comercializado, importado da Alemanha, não estava preparado para funcionar adequadamente com o tipo de diesel ofertado no Brasil. 2.- Não é possível afirmar que o vício do produto tenha sido sanado no prazo de 30 dias, estabelecido pelo artigo 18, § 1º, caput, do Código de Defesa do Consumidor, se o automóvel, após retornar da oficina, reincidiu no mesmo problema, por diversas vezes. A necessidade de novos e sucessivos reparos é indicativo suficiente de que o veículo, embora substituídas as peças danificadas pela utilização do combustível impróprio, não foi posto em condições para o uso que dele razoavelmente se esperava. 3.- A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de ser cabível indenização por dano moral quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes, para reparos. 4.- Recurso Especial provido.” (STJ - REsp: 1443268 DF 2014/0066125-0, Relator.: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 03/06/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2014)

No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RELAÇÃO DE CONSUMO – VÍCIO DO PRODUTO – DEFEITO EM VEÍCULO ZERO KM – EXCESSIVA E INJUSTIFICADA DEMORA NO CONSERTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVOLUÇÃO DO PREÇO PAGO – DANO MORAL CONFIGURADO – SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO PELO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Constatada a falha na prestação de serviço, não há como admitir que a excisava demora para o conserto do veículo, privando injustamente o consumidor do uso de bem cuja dependência é inegável nos dias atuais, infligiu apenas meros aborrecimentos, afinal, a injusta privação imposta ao autor certamente originou sensação de impotência, ludibrio, angústia e desrespeito, eis que, apesar de adquirir um automóvel com garantia contratual, acreditando que isso o livraria de incômodos e prejuízos acaso sobreviesse algum defeito, teve frustradas todas as suas legitimas expectativas, aspectos suficientes a ensejar o dever de indenizar por danos morais
.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1057974-71.2020 .8.11.0041, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 28/03/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2023)

No tocante ao valor da indenização, a reparação por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a extensão do dano, a gravidade da conduta e a finalidade compensatória e pedagógica da medida, nos termos do art. 944 do Código Civil. No caso, o montante de R$ 15.000,00 fixado na sentença não se revela excessivo ou desproporcional, sobretudo diante das peculiaridades do caso concreto, da gravidade do evento e do porte econômico das rés, destacando-se, ainda, que o valor arbitrado é inferior ao montante originalmente pleiteado na inicial.

Assim, ausente qualquer elemento que evidencie descompasso entre o valor fixado e os parâmetros da razoabilidade, não há espaço para a intervenção desta instância revisora, devendo ser mantida, integralmente, a condenação imposta pelo Juízo de origem.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA., mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na origem para 20% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§2º e 3º do referido dispositivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026